Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001474-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (IMPETRANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (IMPETRANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS.

FALSIDADE IDEOLÓGICA
.
TRANCAMENTO
DO

INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
PRETÉRITO FEITO PERANTE O JULGA
DOR
SINGULAR.
SUPRESSÃO DE INSTANCIA.
IMPETRAÇÃO

“
PER SALTUM
”
. IMPOSSIBILIDADE
.
EXTIN
ÇÃ
O SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.

Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi
submetido
à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, N.U 1011316-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
DR.

REINALDO CELSO BIGNARDI

em favor de
VINICIUS BIGNARDI
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo d
o

Núcleo De Inquéritos Policiais - Nipo
que, no bojo d
o Inquérito Policial
n.
1007346-41.2021.8.11.0042
,
determinou
a
apuração de suposta prática do crime falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do CP
.

A Defesa sustentou
a ocorrência de decadência do direito

de representação e
prescrição
d
a pretensão punitiva
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão d
a ordem
para
trancar o inquérito policial n.º 113/2023, 215.4.2023.22973
(id.
199614668
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
199706269
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
201333199
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
Habeas corpus – Falsidade ideológica – Irregularidade na representação criminal – Ausência de justa causa – Fato atípico – Falta de dolo – Fato atingido pela decadência do direito de representar – Prescrição da pretensão punitiva – Trancamento de inquérito policial – Não conhecimento – Equívoco na indicação da autoridade coatora – Incumbe ao Delegado de Polícia a instauração de inquérito policial – Ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora – Compete ao Juiz de primeiro grau processar e julgar habeas corpus em que figura Delegado de Polícia como autoridade coatora – Pelo não conhecimento do
‘
writ
’
.
”
(
Sic
) (
ID.
204105184
)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o paciente
VINICIUS BIGNARDI
, por ordem do Juízo
do Núcleo De Inquéritos Policiais - Nipo
,
que
determinou a apuração de suposta prática do crime falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do CP

O Juízo de primeiro grau
prestou as informações
,
sob o seguinte argumento:

“
(...)
O pedido foi acolhido aos 29/08/2023, com encaminhamento dos autos à autoridade policial, na forma requerida pelo Parquet.

Aportou manifestação do representado, ora paciente, nos autos da representação PJE 1007346-41.2021.8.11.0042, a qual foi endereçada à Autoridade Policial condutora das investigações, datada de 10/01/2024.

Insurge o impetrante, perante o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aduzindo, em apertadíssima síntese, que: a) ilegalidade da investigação policial; b) atipicidade do fato noticiado como crime; c) trancamento da investigação.

A liminar foi indeferida aos 31/01/2024, e requisitadas as informações.

Pois bem. Preliminarmente, é importante consignar que
este Juízo NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE QUALQUER DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS PELO IMPETRANTE NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS
,
vez que não foi provocado para tanto.

(...)

Aliás, em consulta ao sistema PJE,
não se constatou a distribuição de procedimento que seja relacionado ao Inquérito Policial n. 215.4.2023.22973 (I.P nº 113/2023) a este Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO,
da Capital,
cujo procedimento não se confunde com a representação ajuizada sob o
PJe
n. 1007346-41.2021.8.11.0042.
Quanto a investigação instaurada pela autoridade policial, não há um único elemento produzido nas supostas investigações e que foram acostados aos autos da representação n. 1007346-41.2021.8.11.0042, muito menos alguma providência no sentido de que a citada representação tenha sido “convertida” em inquérito policial, o que definitivamente não é o caso dos autos.

(...)

Repise-se, portanto, que a autoridade ainda NÃO DISTRIBUIU O INQUÉRITO POLICIAL Nº 133/2023, perante o Núcleo de Inquéritos
Policia
i
s
– NIPO, da Capital, não se tratando dos autos da representação criminal citada.
”

(SIC)
(id.
201209186
)
.

Primeiramente, extrai
-se das
informações
prestada pel
o Juízo do Núcleo De Inquéritos Policiais - Nipo
que
,
não houve
apreciação do pedido pelo juízo de primeiro, nem mesmo houve ao tempo da impetração do
“
mandamus
”

denúncia
ou seu recebimento, incorrendo
em

su
pressão de
instância
.

Conforme ressaltado pel
a Procuradoria Geral de Justiça
,

a
competência para processar e julgar
Habeas Corpus
impetrado contra ato de Delegado de Polícia é do Juiz de primeiro grau. Em se tratando de ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade apontada como coatora, não é permitido ao e. Tribunal de Justiça substituir o polo passivo do
writ
, sob pena de flagrante supressão de instância.

É também o entendimento deste Tribunal de Justiça: “
não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de
trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o parquet tenha eventualmente pleiteado diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância”
(TJMT, N.U 1004428-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/6/2021, Publicado no DJE 14/7/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal

d
e Justiça corrobora o entendimento:
[...] Vícios na fase inquisitorial devem ser suscitados inicialmente perante Juiz de primeiro grau. [...]
(HC n. 617.542/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma,

julgado
em 22/3/2022,
DJe
de 28/3/2022).

Desta forma
,
o pedido de trancamento
do inquérito policial
não foi submetido ao juízo originário. Assim, não cabe ao tribunal apreciá-lo neste momento, sob pena de indevida supressão de instância:

[
... ]
Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi
submetido
à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, N.U 1011316-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Ademais
,

o
habeas corpus
é remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção das pessoas, não constituindo via adequada para a discussão de questões meritórias, exceto quando se vislumbrar coação manifestamente abusiva ou a presença de acusação visivelmente infrutífera, em razão dos limites cognitivos do
writ
, motivo pelo qual o trancamento do inquérito policial se torna medida de excepcionalidade extrema.

Nesse sentido,
ainda que a
prescrição
seja de ordem pública
, seu conhecimento neste remédio torna-se temerário por ter sido inaugurado tão somente perante este órgão colegiado, em impetração “
per
saltum
”
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta Corte, de alegação de prescrição da pretensão executória, se o tema não foi objeto de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.511/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/9/2022). (...) (
AgRg
no HC n. 811.599/ES, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 12/12/2023).

Por todo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO EXTINTO o
habeas corpus
, porquanto manifestamente
incabív
el
,
por supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024